Tribunal: TJPA
Processo: 0831384-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831384-58.2017.8.14.0301

APELANTE: MARLENE SILVA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831384-58.2017.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARLENE SILVA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marlene Silva de Moura contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. A autora alegava abusividade em cláusulas contratuais bancárias e pleiteava a realização de perícia contábil judicial, sob o argumento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os encargos contratuais cobrados pelo banco configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos, limitando-se a repetir fundamentos anteriormente enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, configurando ofensa ao dever de dialeticidade recursal.

4.

A matéria debatida é predominantemente de direito e pode ser resolvida com base na documentação constante dos autos, incluindo laudo técnico particular apresentado pela própria parte autora.

5.

O indeferimento da produção de prova pericial contábil, devidamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e consolidada jurisprudência do STJ e do TJPA.

6.

A legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 foi reconhecida, ausente qualquer demonstração de capitalização diária ou de cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive no que se refere à possibilidade de julgamento com base em provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em provas documentais constantes dos autos.

2.

Cabe ao magistrado indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao dever de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Marlene Silva de Moura
contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 30677209) que
negou provimento à apelação cível
(ID 9122029), mantendo a sentença (ID 9122027) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Na decisão agravada, entendeu-se, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, inclusive laudo técnico particular apresentado pela própria autora (ID 9121986), bem como se reconheceu a legalidade dos encargos contratuais, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No agravo interno (ID 31171356), a agravante sustenta, novamente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que seria imprescindível a realização de perícia contábil judicial para apuração das alegadas abusividades contratuais, reiterando as teses já deduzidas no recurso de apelação.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme conta em Certidão ID 31932719.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

O agravo interno
não merece provimento
.

Nos termos do art.
1.021 do Código de Processo Civil
, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o reexame de decisão monocrática proferida pelo relator, sendo imprescindível, para o seu acolhimento, que a parte agravante demonstre, de forma objetiva e específica, o desacerto dos fundamentos adotados na decisão impugnada.

No caso, entretanto, verifica-se que a agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e expressamente afastados quando do julgamento monocrático da apelação, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, sem apresentar qualquer elemento novo ou capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A seguir, julgado do STJ que corrobora essa tese:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia
. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/
2023
)

Conforme já consignado na decisão agravada, a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, relacionada à legalidade dos encargos contratuais, sendo plenamente possível o seu exame a partir da documentação constante dos autos. Ademais, a própria agravante instruiu a inicial com laudo técnico particular (ID 9121986), o qual, somado ao contrato e aos demonstrativos juntados, revelou-se suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, não havendo falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento é devidamente fundamentado e não acarreta prejuízo à ampla defesa, como ocorre na hipótese.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Joel Nery Batista contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Volkswagen S.A., na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade na cobrança de encargos financeiros. O Juízo de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial e julgou improcedente a ação, ao entender que as taxas praticadas estavam dentro da média de mercado. 2 - A controvérsia recursal se restringe à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3 - Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que considerar desnecessárias ao deslinde do feito. No caso em apreço, a prova documental juntada aos autos foi suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

4 - Precedentes deste Tribunal e de outras Cortes reconhecem que, em demandas que discutem a legalidade de encargos financeiros pactuados em contratos bancários, a análise pode ser feita com base nos documentos apresentados, sem necessidade de prova técnica, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
5 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (...) (
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801118-98.2020.8.14.0005 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025
)

Quanto à capitalização de juros, a decisão agravada também enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a sua legalidade nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como a ausência de comprovação de capitalização diária abusiva ou de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

Dessa forma, ausentes argumentos novos ou aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, resta evidenciado o descumprimento do dever de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC
.
Vejamos entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do

art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Dessa forma, inexistindo argumentos novos ou aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção integral
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/02/2026